Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE ATIVOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA REVISADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas dos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal) e lavagem de ativos (art. 1o da Lei no 9.613/98), na forma do art. 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova solicitada e se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) no mérito, avaliar se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de receptação qualificada; (iii) determinar se a condenação pelo crime de lavagem de ativos foi devidamente fundamentada; e, (iv) caso mantida a condenação, revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa quando competia às defesas dos réus apresentar provas de que as peças adquiridas eram oriundas de leilões judiciais, conforme o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. 3.1. A negativa de produção de provas pelo juízo não configura violação ao princípio da ampla defesa, especialmente quando as diligências requeridas não demonstram pertinência com o processo. Preliminar rejeitada.
4. Afasta-se a preliminar de inépcia da denúncia porque ela preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e detalhada os fatos, as condutas atribuídas aos acusados e a classificação dos crimes.
5. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, quando as provas produzidas, como depoimentos de policiais, registros do esquema criminoso e apreensão de peças de veículos de origem ilícita na loja dos réus, demonstram a materialidade e a autoria do delito ainda mais quando a tese defensiva, de que as peças eram adquiridas em leilões judiciais, não encontra suporte probatório.
6. Afasta-se a condenação pelo crime de lavagem de ativos por ausência de fundamentação adequada na sentença, embora a denúncia tenha detalhado os elementos do crime, a sentença limitou-se a reproduzir fórmulas genéricas, sem correlação entre fatos, provas e a conduta dos réus, em violação ao dever de motivação das decisões judiciais.
7. Procede-se à revisão da dosimetria da pena, considerando apenas a condenação pelo crime de receptação qualificada, quando se afasta alguma condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
Cabe à defesa demonstrar a origem lícita de bens apreendidos em crime de receptação qualificada, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso configure inversão do ônus da prova.
A denúncia é apta quando descreve, de forma clara e circunstanciada, os fatos delituosos e a conduta dos acusados, atendendo ao art. 41 do Código de Processo Penal.
Sentença condenatória deve ser devidamente fundamentada, com correlação entre fatos, provas e condutas atribuídas, sob pena de nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1o; CPP, arts. 41 e 156; Lei no 9.613/98, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.03.2018, DJe 21.03.2018.